Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744575-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIOGO SILVERIO DE MELO, ANGELA ROSANA FERREIRA DE MELO AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Diogo Silvério de Melo e Ângela Rosana Ferreira de Melo contra decisão (ID origem 173805319) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Amílcar Modesto Ribeiro (processo n. 0711018-48.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória vindicada pelos autores, ora agravantes, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de conferir-lhes “direito de retenção da coisa a ser restituída até o pagamento de benfeitorias e de parte do preço do imóvel”. Em suas razões recursais (ID 52495446), os agravantes sustentam, em suma, que teriam erigido benfeitorias no imóvel objeto de discussão nos autos de origem, cuja propriedade pertenceria ao réu, ora agravado, e teria sido reconhecida nos autos da ação reivindicatória n. 0002152-39.2016.8.07.0018. Dizem que as supostas benfeitorias erigidas no reportado imóvel devem ser indenizadas aos autores, ora agravantes, em momento anterior à desocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré, ora recorrida. Apontam que as benfeitorias erigidas no referido imóvel consistiriam em uma “casa 58,53m2 mais varanda com 19,71m2, galpões 174,06m2 mais varanda aberta 65,53m2, canil 22,51m2, caixa do poço 8,65m2”. Acrescentam que a “casa tem dois dormitórios, um banheiro, uma sala de estar, uma cozinha, com a área de serviço coberta e aberta. Casa executada em placas premoldadas, casa com os pisos de todos os cômodos em cimento concretados desempenado queimado e pintado, com exceção do piso do banheiro e da área de serviço coberta que são em cerâmica. Todo o terreno foi cercado com arame de dois (2) metros de altura, portão basculante automático, isto após ali ter sido feito os serviços de limpeza, terraplenagem, serviços de drenagem e outros. Foi ali plantada pelos embargantes diversas arvores frutíferas, como jaqueira, ameixeira, jabuticabeiras, etc...que valorizaram em muito o imóvel” (sic). Avaliam que as benfeitorias erigidas no local alcançariam o montante de R$808.964,56 (oitocentos e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja reformada a r. decisão agravada e concedida a tutela provisória pleiteada na origem. Preparo recolhido (ID 52495450). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, a princípio, não estão devidamente evidenciadas as benfeitorias erigidas pelos autores, ora agravantes, no imóvel objeto de discussão nos autos de origem. Ademais, a análise quanto à existência ou não desses acréscimos, a autorizar a suspensão da retomada da posse do bem pelo proprietário, ora agravado, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de denotar a existência de risco ao resultado útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora